Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-19.2010.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000204-19.2010.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NOSINHO ALVINO DA CRUZ - CPF: 061.280.401-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUTHE CONCEICAO FERREIRA - CPF: 523.030.121-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RESGUARDADA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA, PORQUANTO NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados.

2.

Na hipótese dos autos, diante dos elementos cognitivos angariados até então, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

NOSINHO ALVINO DA CRUZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NOSINHO ALVINO DA CRUZ

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 0000204-19.2010.811.0032, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 192462225, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente vindica a impronúncia ante a insuficiência probatória (art. 414, do CPP).
Subsidiariamente
,
pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129, do CP
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
, tanto que o réu
desistiu voluntariamente
de prosseguir com a ação; e, por fim, pede a
exclusão dos tipos penais derivados
, reputando-os manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 192462229, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 59298489, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 202180158, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 16 de outubro de 2009, por volta das 17h00min, no sítio “Pai Paulo”, situado na Zona Rural do município de Rosário Oeste/MT, o ora recorrente
NOSINHO ALVINO DA CRUZ
, por motivo fútil,
mediante meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar sua companheira
Ruthe da Conceição Ferreira de Oliveira
, não consumando o delito por circunstâncias alheias ao seu intento.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, ao chegar na residência em que coabitava com a amasia e verificar que esta não havia lhe preparado a refeição, o réu, de inopino, retirou o facão de suas costas e se aproximou da ofendida, que, mesmo implorando por misericórdia, foi golpeada por
NOSINHO
na região do pescoço, somente não vindo à óbito em decorrência da lesão porquanto prontamente socorrida por terceiros.

Por tais fatos,
NOSINHO ALVINO DA CRUZ
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio
pronúncia
nos exatos termos da exordial acusatória.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

total inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência juntado no ID 192462177 – pág. 17; da portaria de instauração do inquérito policial, anexada no ID 192462177 – pág. 13; do laudo pericial n.º 01-02-0012021-01/2009 e respectivo mapa topográfico, registrados sob o ID 192462177 – págs. 125/137; do pedido de providências protetivas acostado no ID 192462177 – págs. 59/63; do relatório policial de ID 192462177 – págs. 141/143; além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

NOSINHO ALVINO DA CRUZ
na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida, tampouco de que o réu desistiu voluntariamente da empreitada criminosa.

Com efeito, ao ser inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Ruthe da Conceição Pereira
ratificou as declarações prestadas na etapa extrajudicial (ID 192462177, págs. 49/57), afirmando, em síntese, que na data fatídica, o companheiro saiu com irmão para checar armadilhas de caça e, quando retornou, após perceber que a amasia não havia preparado sua refeição e lhe acusar de
“estar com homem dentro de casa” sic
,
NOISINHO
disse que ia lhe matar, pegou o facão e, de inopino, lhe desferiu um golpe na região do pescoço; não sabendo a depoente dizer exatamente o que aconteceu em seguida porque acabou desmaiando em decorrência do ferimento, vindo a restabelecer a consciência quando já estava recebendo atendimento médico no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT – local onde, inclusive, permaneceu internada por algum tempo.

Segundo a ofendida, apesar de o relacionamento amoroso com
NOISINHO
ser deveras conturbado desde os primórdios, especialmente quando o amasio fazia uso de bebidas alcoólicas, a ação comissiva por ele perpetrada naquele fatídico dia a pegou totalmente desprevenida, máxime porque não fora precedida de qualquer discussão ou desentendimento, ao revés, ocorreu quando a depoente retornava para a área externa da residência a fim de prosseguir com seus afazeres domésticos.

A versão sustentada pela vítima encontra amparo nas declarações prestadas na Delegacia (ID 192462177 – págs. 97/98) e em Juízo (ID 192462212) pela testemunha
Edmilson José Martins
, segundo a qual, no dia dos fatos, por volta das 19h00min, seu compadre
Hélio Antônio da Silva
o contatou por telefone e, na ocasião, lhe disse
“compadre, o Norzinho degolou a Ruth, vamos até lá pra ver” sic.

Consoante relatado pelo declarante, embora muito ferida,
Ruthe
estava consciente e tentava balbuciar algumas palavras no momento em que chegaram à residência; acrescentando, outrossim, que
Marçal Furtuoso de Almeida
estava no local, ao lado da vítima e, assim como a testemunha
Hélio
, lhe afirmou que
“o NORZINHO tentou degolar a Ruth” sic
. Por fim,
Edmilson
não soube esclarecer qual teria sido a motivação da tentativa de homicídio, contudo, externou a possibilidade de que seja
“algo relacionado a bebida alcoólica”
.

Sob outra vertente, a testemunha
Marçal Furtuoso de Almeida
, irmão do réu, narrou
em Juízo
que na data fatídica,
NOISINHO
pediu sua ajuda para consertar uma cerca e, nada obstante o irmão tivesse ingerido bebidas alcoólicas, concordou em auxiliá-lo no serviço. Prosseguindo, disse que concluíram a empreita no final da tarde e, quando retornaram,
NOISINHO
tomou a frente e chegou primeiro à casa; contudo, tão logo adentrou o imóvel, voltou correndo em sua direção bradando que a amasia
Ruthe
estava
“cortada na altura do pescoço” sic
.

O declarante afirmou que, nesse momento, correu para acudir a ofendida e, ao questionar seu irmão sobre quem havia golpeado
Ruthe
, o ora recorrente lhe disse que
“foi a vítima mesmo que havia cortado o pescoço”
(ID 192462212); narrativa esta que, por sinal, foi sustentada pelo réu quando de sua oitiva judicial.

Conquanto tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio quando de seu interrogatório extrajudicial (ID 192462177 – págs. 103/104),
sob o crivo do contraditório
, o ora recorrente
NOISINHO ALVINO DA CRUZ
negou veementemente a autoria delitiva, insistindo na alegação de que, na data fatídica, ao chegar em casa, encontrou a amasia toda ensanguentada e clamando por ajuda, afirmando, de outro lado, acreditar que
Ruthe da Conceição Pereira
cortou o próprio pescoço porque estava sob efeito de bebida alcoólica (ID 192462212).

Analisados tais elementos de convicção, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e as demais provas angariadas ao feito, notadamente a minuciosa narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que a ofendida se auto lesionou porquanto estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Aliás, o conteúdo do laudo pericial anexado sob o ID 192462177 – págs. 125/137, por si só, torna questionáveis, tanto a alegação defensiva de ausência de dolo homicida, quando àquela sustentada pelo réu em Juízo, no sentido de que
Ruthe
foi a responsável por provocar-lhe uma lesão
“com aproximadamente 13,5cm, na região cervical, estendendo-se da região mastoidiana direita à região infraoidiana, d’onde se prolonga a causa de escoriação até a região esternal”
, mediante o emprego de um facão; máxime se considerado o tamanho do artefato utilizado, bem como a profundidade e localização do ferimento [região vital].

Além disso, tampouco há de se cogitar a incidência do instituto da desistência voluntária, notadamente porque, conquanto suscitada sua aplicação nas razões de inconformismo, a tese sequer fora cogitada pelo réu em seu interrogatório, tendo este, conforme já mencionado, se limitado a negar a autoria delitiva e a imputar à própria ofendida a autoria da facada.

Destarte, o que se vê é a existência de, no mínimo, duas versões defendidas no processo,
impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Aliás, convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta
“
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, consigno que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
–, pois, manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, as provas mencionadas anteriormente até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, provavelmente, seria o descontentamento do réu em não encontrar a refeição aquecida quando chegou em casa, bem assim, o ciúme que sentia de sua amasia, visto que pouco antes de lhe desferir a facada, afirmou que
Ruthe
não havia cumprido as obrigações domésticas porque estaria
“com homem dentro de casa”

sic.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“ [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

A seu turno, a qualificadora referente ao
meio cruel
restou reconhecida com base na ponderação de que o recorrente
“[...]

tentou matar a vítima ao desferir
golpe de facão
, o que resultou em um corte profundo no pescoço da vítima, medindo 13 (treze) centímetros e meio”
(ID 192462218).

Nesse viés, sabe-se
que o emprego de meio cruel consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, nada obstante aparentemente a vítima tenha sido atingida uma única vez, não há como desconsiderar que, consoante bem aquilatado pelas testemunhas e consoante se observa do laudo pericial de
192462177 – págs. 125/137
,
Ruthe
foi golpeada em região vital [pescoço], acarretando-lhe intenso sangramento; não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que

acaso não tivesse sido prontamente socorrida, o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das majorantes no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, foi surpreendida por um golpe inesperado de seu então companheiro, no momento em que este retornava para casa, notadamente porque não houve prévia discussão ou desentendimento entre o casal.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
NOSINHO ALVINO DA CRUZ
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 0000204-19.2010.811.0032.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024